Tribunal: TCU
Processo: 041.675/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial - TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Uruburetama/CE em razão de termo de compromisso firmado que tinha por objeto a construção de uma quadra escolar coberta com vestiário, naquela municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos no âmbito do Termo de Compromisso 5189/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Luiz Vladeirton Oliveira de Queiroz Filho e José Hilson de Paiva, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso II, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de Luiz Vladeirton Oliveira de Queiroz Filho e condená-lo em débito pelo valor original abaixo discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora a partir da data indicada, nos termos da legislação em vigor, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 4/10/2013 100.673,81 Débito 31/12/2016 188,37 Crédito 9.3. aplicar a Luiz Vladeirton Oliveira de Queiroz Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de José Hilson de Paiva; 9.5. aplicar a José Hilson de Paiva a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, também desde logo, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.8. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.